Tribunal: CARF
Processo: 15771.723395/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.723395/2019-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.658 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CGI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2018
EMBARGOS DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO
SANADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
A alteração de critério juridico no desenvolvimento das atividades
fiscalizatórias em procedimento especial de fiscalização, quando da suspeita de
interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, pressupõe que
a Administração Pública altere, de forma substancial, posicionamentos
substanciais no decorrer do Processo Administrativo. Omissão Sanada. Não
concessão de Efeitos Infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão
alegada pela embargante, e, assim, manter na integralidade o decidido por meio do Acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso de embargos declaratórios interpostos as fls. 475-483,
pugnando pela reforma do julgado de fls. 441-456 sob o fundamento da omissão nos seguintes
pontos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.723395/2019-87
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.658 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

- interposição fraudulenta pressupõe dolo e, este, por sua vez, restou afastado no decorrer da
instrução processual;
- inexiste documentação comprobatória da fraude praticada nos documentos.
Na medida em que a fiscalização teria iniciado a acusação vinculando a pessoa da
Sra. Celina, como fundamento da interposição fraudulenta no que toca a ocultação de terceiros, e
finaliza no sentido de que não houve comprovação da disponibilidade financeira por parte do
contribuinte, motivo pelo qual presumiu-se pela ocorrência da interposição, tal fato
materializaria a alteração de critério jurídico por parte da fiscalização. E, por conseguinte,
resultaria na nulidade do ato administrativo.
A fundamentação da alteração do critério jurídico foi admitido para análise do
recurso de embargos declaratórios, consoante fls. 488.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA CAPITULAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO PRESUMIDA.
O foco deste trabalho reside na identificação, ou não, de alteração de critério
jurídico no Auto de Infração que, por sua vez, resulte em preterição do direito de defesa e, por
consequência, na respectiva nulidade do ato administrativo nos termos do art. 59 do Dec.
70.235/72.
Antes de adentrar na parte fática, importante salientar breve estudo desenvolvido
pela Conselheira Thaís de Laurenttis, a qual, em sua obra intitulada “Mudança de critério
jurídico pela administração tributária: regime de controle e garantia do contribuinte” resume, de
forma simples, o contexto aqui debatido:
(i) aquela em que um ato administrativo, seja geral e abstrato, seja individual e concreto,
traz uma mudança de interpretação (dentre aquelas validamente abarcadas pelo texto
legal) desfavorável ao contribuinte, que pautara sua conduta em ato anterior que lhe
resguardava de determinada forma; (ii) aquel’outra, na qual o contribuinte possui em
seu favor entendimento externado por ato administrativo que, posteriormente, é
considerado ilegal por nova interpretação apresentada pela Autoridade Administrativa.
Ambas são aqui tratadas como espécies do gênero mudança (ou alteração) de critério
jurídico, para utilizar a nomenclatura consagrada na doutrina e na jurisprudência sobre o
tema. (LAURENTIIS, Thais De L413m Mudança de critério jurídico pela administração
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.658 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

tributária: regime de controle e garantia do contribuinte. São Paulo, SP: IBDT, 2022, p.
31).
A capitulação da interposição fraudulenta de forma presumida encontra-se no
disposto 23, § 2o do Decreto no 1976.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
De um lado é fato que houve investigação para se tentar vincular a Sra. Celina
Dias a operação de importação, diante das etiquetas em determinados produtos que estavam em
seu nome. Da mesma forma não restou comprovado o dolo da parte em fraudar o fisco.
Mas a questão tratada pelo fisco não se limitou apenas e exclusivamente nos
argumentos e fatos tratados no parágrafo anterior. É fato que, desde o início, o recorrente
recebeu inúmeras intimações para demonstrar a sua CAPACIDADE e DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
Quanto a disponibilidade financeira, defendeu-se a empresa ter apresentado
contato de cambio as fls. 131-134 com todas as informações de uma determinada conta bancária,
de modo a dispensar da apresentação de simples extrato bancário, conforme solicitado pela
autoridade fiscalizatória, que lhe permitisse demonstrar a efetiva liquidação do mesmo.
Sem prejuízo disso, não desconstituiu o documento de fls. fls. 101, por ele mesmo
apresentado, onde o agente fiscalizatório reiterou a pela ausência de fundos na conta na época
relativa a data da liquidação do respectivo contato de cambio, fato que, indubitavelmente,
presumiu-se em seu desfavor. Veja-se:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.658 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

Por fim a presunção da falta da capacidade financeira não afastada em razão do
recorrente não ter apresentado documentação hábil e relativa ao período da operação, conforme
apontado em sede do acórdão recorrido.
Inexistem, portanto, as situações configuradoras da alteração do critério jurídico
por parte da Administração Pública.
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos embargos, dou provimento para sanar a omissão referente
ao tema da alteração do critério jurídico, todavia, não concedo efeitos infringentes ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 493
DF CARF MF
Original